Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO-RESIDENCIAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. FUNDO DE COMÉRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LAUDO TÉCNICO. JUNTADA INTEMPESTIVA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelos embargantes, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita dos embargos declaratórios.

3 - No caso, a omissão sustentada pelos embargantes se refere a um documento juntado somente nesta instância recursal, logo após a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso da embargada. Isto é, trata-se de documento produzido unilateralmente, não apreciado pela instância de origem e que também não foi submetido ao crivo do contraditório. Além disso, extrai-se do caderno do processual que os embargantes não pugnaram por qualquer tipo de produção de prova pericial.

4 - Ainda, acrescenta-se que os embargantes não lograram êxito em demonstrar que a juntada intempestiva do referido Laudo Técnico possa ser considerado como documento novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.

5 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC).

6 - O acórdão encontra suporte na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que adota o entendimento de que as Estações Rádio Base integram o fundo de comércio das operadoras de telefonia, razão pela qual se mostra necessária a sua proteção comercial.

7 – Embargos de declaração desprovidos.